Tribunal: STF
Processo: Rcl 65284
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias  S/A, com fundamento em “manifesta violação e desrespeito das decisões deste Pretório Excelso proferidas nos autos da ADPF-387 e da ADI 2332”,  visando à cassação de decisão proferida pela Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Guanambi-BA, no processo nº 0003337-42.2013.4.01.3309. 
A reclamante apresenta as seguintes alegações: 

 a)	No caso em tela, a expropriação foi protocolizada em 17/09/2013 e a autora (VALEC) sugeriu o justo preço, conforme a peça vestibular, de R$ 30.564,61 (trinta mil, quinhentos e sessenta e quatro reais, sessenta e um centavos), incluindo-se neste preço o valor total de bem;
 b)	instaurada a controvérsia acerca do valor da justa indenização na fase de cumprimento de sentença, a Valec requereu, através de Manifestação Superveniente, a aplicação do art. 100 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988; não deixando de aplicar a legislação pertinente a desapropriação, quando efetuada por entidade pública;
 c)	considerando a superveniência da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 2.332-2/DF, publicada no DJe n° 103/2018, tal orientação aplica-se ao caso vertente de forma imediata, por força da determinação expressa do art. 927, inciso I do CPC, 
 d)	resta demonstrada a viabilidade do reconhecimento da questão posta no atual momento processual, ante a aplicação da uniformização da interpretação do Direito, garantindo a prestação jurisdicional efetiva, uma vez que trata-se de empresa pública federal, dependente 100% do orçamente fiscal da União.
 e)	ser pessoa jurídica de direito privado é irrelevante para o deslinde da questão, de modo que, para a Valec, é caso de aplicação do Regime de Precatórios, conforme ratio decidendi das ADPF-387, ADPF 275, pois o STF pacificou o seguinte entendimento: Sociedades de Economia Mista, prestadoras de serviço público de natureza não concorrencial, submetem-se ao regime de precatórios;
 f)	houve decisões favoráveis à ora reclamante na Reclamação 33.220, proferida pelo Ministro Luiz Fux; na Reclamação 35.731, proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, na Reclamação 35.672 e na RCL 36.113 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes;
 g)	com a ratio decidendi das ADPF-387 e ADPF-275, o STF pacificou o seguinte entendimento: entidades jurídicas prestadoras de serviço de natureza não concorrencial, submetem-se ao regime de precatórios;
 h)	recentemente, a matéria correlata aos juros compensatórios sofreu substancial alteração, por força do julgamento de mérito da ADI 2.332, publicado em 16.04.2019, que declarou a constitucionalidade dos §1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/45, bem como estabeleceu o percentual de juros compensatórios à base de 6% (seis por cento) sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, cancelando a Súmula 618 do STF;
 i)	no caso em tela, como exposto, foi fixada uma indenização acima do valor ofertado pela Expropriante/Reclamante, havendo uma condenação parcial da Reclamante, por considerar insuficiente o depósito prévio na ação de desapropriação.

          Em virtude do exposto, a autora postula que a reclamação seja recebida e distribuída para: 

a) conceder medida liminar inaudita altera pars a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada até a resolução de mérito desta reclamação, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil;
b) no mérito, ultimados os pertinentes atos processuais, seja julgada procedente a reclamação para cassar, definitivamente, a decisão reclamada que exorbita o quanto julgado na ADPF-387 (e ADPF 275 no mesmo sentido) e na ADI 2.332-DF, de acordo com o artigo 992 do Código de Processo Civil e, ainda:
c) a declaração de inconstitucionalidade ou o afastamento da parte do título que se tornou inconstitucional, reconhecendo à Valec (estatal controlada e dependente) como equiparada às Fazendas Públicas (ADPF-387 e ADPF 275), e aplicar ao caso o regime de precatórios, para que seja seguido o procedimento de cumprimento de sentença contra Fazenda Pública, nos termos do art. 534 e seguintes do Código de Processo Civil; d) em razão da ADI 2.332-2/DF, a declaração de inconstitucionalidade ou o afastamento da parte do título que se tornou inconstitucional , dos termos da sentença (inconstitucional) que aplicou a taxa de juros de 12% ao ano, para decidir e fixar o percentual de 6% ao ano a título de juros compensatórios. 

  É o relatório. Decido.

A reclamação não comporta seguimento. 
O tema versado nos autos diz respeito ao suposto descumprimento das orientações proferidas por esta Suprema Corte, de natureza vinculante, na ADI n. 2332/DF e na ADPF n. 387/DF, cujas ementas transcrevo a seguir: 

Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2332, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 16.04.2019).

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25-10-2017).

A decisão reclamada (E-doc. N. 11), por sua vez, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Valec, com base nos seguintes fundamentos:

 a) “para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”; 
b) “para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio, ou, se for o caso,a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial”; 
c) “no caso dos autos, o presente título judicial transitou em julgado em 08/06/2021, tendo os valores inclusive sido levantados pelo expropriado antes do julgamento definitivo da ADI ocorrido somente em 10/06/2023, não cabendo a este Juízo neste momento a modificação, tratando-se de situação jurídica pacificada”;
d) “[...] a VALEC expressamente concordou com o valor fixado a título de indenização, não podendo adotar nos autos comportamento diverso ante a preclusão”. 

No tocante ao suposto descumprimento da orientação firmada na ADPF 387, registre-se que, no aludido julgado, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio.
Todavia, esse tema não está contemplado nas decisões ora reclamadas, estando ausente, no ponto a aderência estrita, um dos requisitos de cabimento da via reclamatória. Nesse sentido, cito precedentes:

Agravo interno. Reclamação constitucional. ADPF’s 275/PB, 387/PI e 585/MA. Sujeição das empresas públicas ao regime de precatório. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado que determina o recolhimento de garantia do Juízo em embargos à execução. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Agravo a que se nega provimento. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl 51089 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 04-04-2022).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NAS ADPFS 387 e 556, NAS RCLS 44.626, 41.079 E 47.931 E NO RE 1.258.205. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE TEMÁTICA. 1. Tendo a autoridade reclamada negado seguimento a recurso de revista por considerá-lo incabível, não houve apreciação da matéria objeto dos paradigmas indicados. 2. Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas de controle invocados, não cabe o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 49031 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 13-10-2022).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO IMEDIATO DE QUANTIA EM LIMINAR CONTRA MUNICÍPIO. SUSPENSÃO DA MEDIDA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NAS ADPFs 387, 275 e 405 e NOS TEMAS 45, 253 e 831 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada pelo Município de Araucária/PR em face de duas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O primeiro ato reclamado determinou, em tutela antecipada, que o município retomasse imediatamente os pagamentos a concessionária de serviço público, incluindo os atrasados. O segundo ato reclamado, não obstante a suspensão dos efeitos da referida liminar, indeferiu o pedido de devolução dos valores indevidamente pagos pelos cofres públicos. 2. Alegação de violação aos arts. 2º; 84, I; 100 e 167, VI e X, da Constituição Federal, bem como de afronta à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 387, 275 e 405 e às teses fixadas nos Temas 45, 253 e 831 da repercussão geral, sob o argumento de que foi determinado ao ente público o pagamento imediato de quantia em dinheiro à concessionária de serviço público, sem observância do regime constitucional de precatórios. 3. Da análise dos diversos incidentes processuais anteriores à presente reclamação, observa-se que (i) a ordem de pagamento se encontra com os seus efeitos suspensos; (ii) nenhuma das decisões reclamadas discutiu a necessidade de observância do regime de precatórios; e (iii) a controvérsia, atualmente, cinge-se ao direito à devolução do valor levantado pela concessionária. 4. Nesse cenário, não há estrita aderência entre os atos reclamados e os paradigmas invocados, referentes, em linhas gerais, aos pagamentos devidos pela Fazenda Pública, decorrentes de decisão judicial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 57591 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25-04-2023).

Por outro lado, no julgamento de mérito da ADI n. 2.332/DF, o STF reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A, caput, do DL 3.365/1941, que estabelece o percentual de juros compensatórios em 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem.
Nesse ponto, também não há como acolher as alegações da reclamante, uma vez que foi assentado o trânsito em julgado da sentença que estabeleceu os juros compensatórios nos autos principais, sem a tempestiva interposição dos recursos cabíveis. Assentou-se, ainda, que “a VALEC expressamente concordou com o valor fixado a título de indenização, não podendo adotar nos autos comportamento diverso ante a preclusão”. 
Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegação de desrespeito à SV 10. Não ocorrência. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 5. Não cabimento da reclamação contra ato judicial transitado em julgado. Incidência da Súmula 734/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl nº 57.783-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).

 AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12).

Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 29 de fevereiro de 2024.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente